Tribunal: TJES
Processo: 5001719-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001719-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIR MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO HUMILHAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM POR SEGURANÇAS DENTRO DE SUPERMERCADO, POR SUSPEITA DE FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE ABORDAGEM VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001719-17.2025.8.08.0014

Recorrente: EDIR MARTINS DE OLIVEIRA

Recorridos: SANTA BÁRBARA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO HUMILHAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM POR SEGURANÇAS DENTRO DE SUPERMERCADO, POR SUSPEITA DE FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE ABORDAGEM VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegada abordagem vexatória em estabelecimento comercial, sob suspeita de furto. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e, no mérito, pugna pela reforma do julgado para condenação das Rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial. Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral (depoimento pessoal) requerida pela parte Autora/Recorrente, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença; e (ii) se a Recorrente faz jus aos danos morais em razão do suposto constrangimento sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. Conforme se verifica dos autos, o juízo de origem expressamente consignou que eventual requerimento de produção de prova em audiência deveria ser formulado de maneira
justificada
, na primeira oportunidade em que coubesse às partes se manifestar (ID 16696520). Todavia, ao apresentar suas réplicas, a Recorrente limitou-se a formular
pedido genérico de produção de provas
, sem indicar concretamente os fatos a serem demonstrados, tampouco justificar a necessidade da prova oral pretendida, circunstância que não atende à determinação judicial de justificação pontual, operando-se a preclusão.

4.
Ademais, a prova oral postulada revela-se
inócua ao deslinde da controvérsia
, porquanto consistiria, em essência, na colheita de depoimentos de pessoas diretamente vinculadas às Rés, aptos apenas a reproduzir versão antagônica dos fatos já deduzida nos autos, sem efetiva capacidade de elucidar a dinâmica do ocorrido. Dessarte, é cediço que o magistrado é o destinatário das provas e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

5.
Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, adiantando, desde já, que a sentença não padece de reforma, pelos seguintes motivos: i) a parte não se desincubiu de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito para ensejar o abalo moral; ii) a falta de apresentação das filmagens, por si só, não caracteriza os danos morais; iii) o
boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade; e iv) as notas fiscais apresentadas comprovam tão somente a regularidade do pagamento dos produtos consumidos, mas não possuem o condão de atestar a ocorrência de abordagem ríspida ou acusação pública de furto por parte dos prepostos das Requeridas.

6.
Compete ao autor comprovar
suas alegações quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do CPC, o que não foi comprovado nos autos.

7.
Registre-se que a abordagem realizada por estabelecimentos comerciais, diante de um comportamento duvidoso de seus consumidores, trata-se de um exercício regular de direito, não ensejador, por si só, de dano moral, como prevê o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Além disso, é necessária a prova da situação abusiva e/ou vexatória para ensejar a reparação civil. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABORDAGEM NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
SUSPEITA DE FURTO - ÔNUS PROBANDI - ARTIGO 333, I DO CPC.
1) Sendo o depoimento testemunhal contrário à tese autoral a única prova produzida em juízo, e considerando que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, a conclusão a que se chega é que
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente o direito alegado.
2) Por força do transcrito artigo 333, I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a improcedência do pleito inicial,
e, por conseguinte, a manutenção da r. sentença atacada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.223191-1/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2013, publicação da súmula em 03/06/2013) (original sem destaque)

8.
Sem mais delongas
, tenho por manter a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida, eis que não restou caracterizado o abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a justificar a produção de provas, formula pedido genérico, operando-se a preclusão, sendo lícito ao magistrado indeferir prova oral inútil ou protelatória (art. 370 do CPC).”

2. “Ausente a comprovação de que os seguranças de estabelecimento comercial agiram de maneira inadequada, acusando a cliente de prática de furto, a expondo a situação vexatória, não há ocorrência de ato ilícito e, tampouco, do dever de indenizar.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 370, 373, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.223191-1/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2013, publicação da súmula em 03/06/2013) (original sem destaque).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)